Tribunal: TJPA
Processo: 0000660-20.2011.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000660-20.2011.8.14.0009

APELANTE: BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A., BANCO BMG SA

APELADO: GENEZIO DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO COMPROVADOS. DESCONTOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco BMG S.A., em nome próprio e na qualidade de sucessor/integrante do grupo econômico de BCV Banco de Crédito e Varejo S.A., contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que julgou totalmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, em Ação de Indenização por Dano Moral c/c Repetição de Indébito. O autor alegou descontos indevidos em seus benefícios previdenciários nº 132.374.534-0 e nº 111.231.445-5, relativos às operações nº 833305348, no valor de R$ 91,90, e nº 836905348, no valor de R$ 91,40, ambas em 60 prestações, sustentando não ter contratado os ajustes. A sentença declarou inexistente a relação jurídica, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e determinou a restituição em dobro dos valores descontados.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira comprovam a contratação válida dos empréstimos consignados vinculados às operações nº 833305348 e nº 836905348; (ii) estabelecer se os descontos realizados em benefícios previdenciários, sem prova da contratação, configuram falha na prestação do serviço e dano moral indenizável; e (iii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação quando apresenta apenas demonstrativos de pagamento e comprovantes de operação, sem juntar os contratos impugnados, documentos pessoais utilizados na contratação ou prova de manifestação de vontade do consumidor.

4.

O comprovante de operação que não indica conta bancária de titularidade do consumidor como destino da liberação do crédito não demonstra, por si só, que o autor recebeu ou anuiu aos valores supostamente contratados.

5.

A ausência de prova da contratação válida, somada à realização de descontos em benefício previdenciário de natureza alimentar, caracteriza falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14 do CDC.

6.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa e de poucas posses ultrapassam o mero aborrecimento, pois comprometem verba alimentar e a fruição plena da renda do consumidor, autorizando a reparação por dano moral.

7.

O valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais mostra-se razoável e atende aos critérios pedagógico e punitivo adotados na sentença.

8.

A restituição em dobro é cabível quando a cobrança indevida configura conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor, conforme precedente citado na sentença.

9.

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação, com manutenção integral da sentença.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

10.

desprovimento do recurso.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar a contratação válida de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, não bastando a juntada de comprovantes de operação desacompanhados de contrato assinado ou prova idônea de anuência.

2.

A realização de descontos em benefício previdenciário sem prova da contratação configura falha na prestação do serviço bancário e gera dano moral indenizável quando compromete verba de natureza alimentar.

3.

A cobrança indevida de parcelas de empréstimo consignado inexistente autoriza a repetição do indébito em dobro quando a conduta viola a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08047046920238140028; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003204820248140054; STJ - EAREsp: 676608 RS

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DO RECURSO E
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O recurso foi
conhecido
e
recebido
no duplo efeito (ID 31997678). Passo, portanto, a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Banco BMG S.A.
(na qualidade de sucessor do Banco Schahin S.A. e integrante do mesmo grupo econômico do BCV - Banco de Crédito e Varejo S.A.) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por Genezio de Melo.

O autor, idoso, aposentado pelo INSS e representado pela Defensoria Pública, narrou ter sido surpreendido com descontos mensais efetuados diretamente em dois de seus benefícios previdenciários (nº 132.374.534-0 e nº 111.231.445-5), a partir de março de 2010, relativos às operações nº 833305348 e 836905348, no valor de R$ 91,90 e R$ 91,40, respectivamente, ambas em 60 parcelas. Afirmou não ter celebrado qualquer contrato e não ter recebido o crédito correspondente, requerendo a declaração de inexistência dos negócios jurídicos, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida (Id. 22208177).

A
sentença
(Id. 22208279) declarou a inexistência da relação jurídica, condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor total da condenação, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Nas
razões da apelação
(Id. 22208286), o Banco BMG impugna a concessão da gratuidade de justiça ao autor, a declaração de inexistência do negócio jurídico, a condenação por danos morais e a restituição em dobro, pugnando ainda, em caráter subsidiário, pela compensação dos valores eventualmente creditados ao autor com aqueles descontados de seu benefício.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença (Id. 22208298).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 22208298).

É o relatório

VOTO

VOTO

A controvérsia recursal gira em torno de cinco questões centrais: saber se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça merece acolhimento; se os documentos juntados pelo banco são suficientes para comprovar a regular celebração do contrato e o efetivo crédito do valor ao consumidor; se os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável; se estão presentes os requisitos para a restituição em dobro do indébito

e, por fim, se procede o pedido subsidiário de compensação.

Quanto a
preliminar de impugnação à gratuidade de justiça
o Banco apelante sustenta que o autor não teria demonstrado a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da justiça gratuita. A preliminar não prospera.

O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §3º, estabelece presunção legal de veracidade da declaração de insuficiência de recursos quando formulada por pessoa natural. Trata-se de presunção relativa, que somente cede diante de elementos concretos e suficientes carreados pela parte contrária.

No caso, o autor é idoso, aposentado pelo INSS, e está representado pela Defensoria Pública, circunstâncias que, por si sós, reforçam a presunção de hipossuficiência econômica. O Banco apelante, por sua vez, não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que o autor deteria capacidade financeira para arcar com as despesas processuais sem comprometer o próprio sustento.

Rejeita-se a preliminar.

No
mérito
, o ponto central da controvérsia é saber se o Banco demonstrou, de forma inequívoca, que o autor efetivamente celebrou os contratos de cartão de crédito consignado e recebeu os valores correspondentes. A resposta é negativa.

A relação entre o autor e os bancos réus é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nessa seara, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor (
art. 14 do CDC)
, sendo-lhe possível eximir-se apenas se provar que inexistiu defeito na prestação do serviço ou que a culpa é exclusiva do próprio consumidor ou de terceiro (
art. 14, §3º, do CDC
). Ademais, vigora a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando verossímil sua alegação ou quando for ele hipossuficiente (
art. 6º, VIII, do CDC
).

Diante da alegação de contratação indevida, competia ao Banco comprovar, de forma robusta, tanto a subscrição válida dos instrumentos contratuais pelo autor quanto a efetiva disponibilização do crédito em sua conta bancária.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSA BENEFICIÁRIA DO BPC/LOAS. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FRAUDE. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. A controvérsia gira em torno da alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, com a autora sustentando jamais ter contratado os empréstimos impugnados.
A instituição financeira não apresentou prova da contratação, tampouco comprovou o depósito dos valores supostamente emprestados, recaindo sobre ela o ônus probatório, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC
. 3 –
A ausência de comprovação da contratação e da efetiva disponibilização do crédito, em contexto que envolve pessoa idosa e hipervulnerável, revela prática abusiva e enseja a responsabilização objetiva do banco, a teor do art. 14 do CDC
. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08047046920238140028 29488998, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

O Banco não se desincumbiu desse ônus. Os documentos carreados aos autos: comprovantes de Operação e cédulas de crédito bancário, apresentam fragilidades probatórias determinantes.

a) Os Comprovantes de Operação não trazem assinatura do consumidor, limitando-se a indicar o INSS como forma de liberação, sem demonstrar que os valores foram efetivamente depositados na conta bancária do autor (Id. 22208194).

b) As cédulas de crédito bancário apresentadas indicam a liberação dos valores em favor de INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL, sem especificar a conta corrente do autor nem comprovar que o crédito chegou a seu patrimônio.

c) Não há extrato bancário da conta do autor que demonstre o recebimento dos valores nos períodos de contratação.

Em suma, os documentos comprovam a origem dos descontos, mas não comprovam a contratação legítima pelo consumidor nem o efetivo benefício econômico a ele proporcionado.

Trata-se de documentos apócrifos do ponto de vista do consentimento do mutuário.

O Banco argumenta que o produto contratado seria um "BMG Card" (cartão de crédito consignado) e que o consumidor teria realizado saques por meio do cartão. Contudo, também não há prova idônea da existência de saques ou qualquer utilização do produto pelo autor.

A mera afirmação não supre a exigência probatória.

O argumento do
venire contra factum proprium
também não prospera. Sua aplicação exige conduta anterior do titular capaz de gerar legítima expectativa na outra parte, o que pressupõe, necessariamente, que o autor conhecesse e aceitasse os contratos impugnados. Esse pressuposto não foi demonstrado nos autos.

Mantém-se, portanto, a declaração de inexistência das relações jurídicas relativas às operações nº 833305348 e 836905348, com a ratificação da tutela de urgência anteriormente deferida.

O Banco sustenta, ainda, que não há
dano moral
indenizável, pois a contratação teria sido regular e o consumidor estaria ciente das condições do produto.

Rejeitado o argumento de validade contratual, a questão se resolve com facilidade.

Descontos efetuados de forma ilegítima em benefício previdenciário constituem violação de verba de natureza alimentar, imprescindível à subsistência de idoso aposentado. O impacto dessa conduta ultrapassa, em larga medida, o conceito de mero dissabor cotidiano.

A redução forçada dos proventos mensais do autor, mantida por ao menos 13 parcelas, comprometeu de forma concreta sua renda mensal, causando angústia, sofrimento e sensação de impotência perante uma instituição financeira com quem afirmava jamais ter tratado.

O dano moral, nessas circunstâncias, é
in re ipsa
, decorre da própria ilicitude da conduta, independentemente de prova específica do sofrimento.

Veja-se jurisprudência do TJ/PA nesse ponto:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO DA SEGURADORA E DO AUTOR DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (...) A seguradora não apresentou qualquer comprovação da contratação do seguro. 7. A ausência de contrato válido justifica a declaração de inexistência do débito, a cessação dos descontos e a restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme interpretação do STJ no EAREsp 600 .663/RS.
8. Configurado o dano moral
in re ipsa
em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário sem contratação, nos termos da jurisprudência do STJ (Ag 1.379 .761).
9. O valor da indenização foi fixado de forma proporcional à extensão do dano, observando os princípios da razoabilidade e da reparação suficiente. 10. Correção monetária pela taxa SELIC desde a fixação judicial, suficiente por englobar juros e atualização, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. Dispositivo e tese 11. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de contratação válida de seguro justifica a declaração de inexistência de débito, a cessação dos descontos e a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

2
. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, cuja reparação deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003204820248140054 29110733, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto ao
valor indenizatório
fixado em R$ 5.000,00, observa-se que o valor é compatível às circunstâncias do caso, , atendendo ao binômio reparação-punição.

Mantém-se a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

O Banco, prossegue, pugnando pela exclusão da condenação à
restituição em dobro
, alegando ausência de má-fé ou dolo.

O argumento não prospera.

O art. 42, parágrafo único, do CDC
assegura ao consumidor cobrado indevidamente a repetição do indébito em dobro, ressalvado o engano justificável. Ao julgar o
EAREsp 676.608/RS
, a Corte Especial do STJ assentou que a dobra independe de dolo ou má-fé subjetiva do fornecedor, basta que a cobrança indevida configure conduta contrária à boa-fé objetiva:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

(STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)

No caso em exame, a instituição financeira promoveu descontos mensais no benefício previdenciário do autor sem demonstrar a validade dos contratos invocados nem comprovar que o crédito foi disponibilizado ao consumidor. Essa conduta é flagrantemente contrária à boa-fé objetiva, e não pode ser qualificada como engano justificável, pois ao fornecedor incumbe o dever de guardar documentação idônea e de provar a regular concessão do crédito.

Mantém-se, portanto, a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Quanto ao
pedido subsidiário de compensação
, igualmente improcede.

O enriquecimento sem causa exige que o beneficiado tenha efetivamente recebido e lucrado com os valores, sem respaldo jurídico. Ocorre que o Banco não comprovou, por nenhum meio idôneo, que os valores referentes às operações nº 833305348 e 836905348 foram depositados na conta do autor, os comprovantes juntados apontam o INSS como órgão pagador, sem demonstrar o crédito ao mutuário.

Sem essa prova, não há como presumir o enriquecimento do consumidor. O ônus dessa demonstração é do Banco, que tinha o dever de documentar adequadamente as operações. Rejeita-se, portanto, o pedido de compensação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BMG S.A., mantendo-se a sentença proferida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença no percentual de 2% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

É o voto

Belém, data da assinatura eletrônica

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 17/06/2026